Tribunal: STF
Processo: HC 259735
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 183.216/RS (e-doc. 5).



    2. Tem-se nos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, no âmbito da Operação Manifest, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos c/c o 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas e associação para esse fim). Sobreveio sentença na qual restou condenado à pena de 16 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.948 dias-multa ante os referidos delitos, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 2).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem (e-doc. 3). Contra essa decisão, foi interposto o recurso em habeas corpus dirigido ao STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de o paciente ser pai de uma criança menor de 12 anos, nascida em 13/05/2014. Ponderam não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça. Destacam o fato de possuir a guarda unilateral da criança desde 13/09/2023. Argumentam demonstrados nos autos, mediante sentença homologatória proferida pelo Juízo da Vara de Família, bem como por pareceres psicológicos, atestados médicos e declarações dos avós, que o paciente é o único responsável legal pelo filho menor.



    5. Requerem a substituição da prisão preventiva por domiciliar até o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região revelou que contra a sentença condenatória a defesa interpôs recurso de apelação, negado provimento por aquela Corte. Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, o qual encontra-se pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (Aresp nº 2.223.484/RS).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No ato apontado como coator, o STJ, a partir do que assentado pelas instâncias ordinárias, reafirmou a ausência de comprovação a respeito da imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho. Eis o que consta do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Na hipótese, não verifico razões capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada, pois apesar dos documentos juntados pela defesa, entendo que não restou demonstrado de forma incontroversa que o recorrente possa ser único responsável pelo menor.



    Isso porque a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar que o filho do recorrente está atualmente sob os seus cuidados, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade Unilateral (fl. 583). Contudo, não vislumbro que haja provas inequívocas de que inexistam outros parentes capazes de cuidar do menor, como avós ou tios.” (e-doc. 5, p. 7-8, grifos nossos)



    8. No mesmo sentido o voto-vista proferido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, fixou como premissa fundamental que o centro de gravidade da análise deve ser a proteção integral da criança, e não o interesse subjetivo da mãe, do pai ou do responsável legal.



    Segundo essa orientação, a substituição da prisão por domiciliar não se dá em favor da genitora ou do genitor, mas sim em razão da necessidade de salvaguarda da integridade da criança, considerada sujeito de direitos autônomos. O reconhecimento do risco presumido da segregação da mãe justifica o benefício nos moldes do art. 318, V, do CPP. Em contrapartida, no caso do genitor, a demonstração de risco concreto à criança é imprescindível, e exige prova robusta e idônea.



    No presente caso, a defesa não logrou demonstrar, de forma objetiva e incontroversa, que a segregação do agravante acarreta risco direto ou irreversível à criança. Ao contrário, a documentação apresentada apenas confirma que a guarda formal está atribuída ao recorrente, mas não afasta a existência de outros familiares potenciais para a tutela provisória do menor. A existência de avós, tios ou a própria mãe do infante não foi excluída com segurança.” (e-doc. 5, p. 4, grifos nossos)



    9. Observou-se, assim, a ausência das circunstâncias exigidas para o implemento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal. O que decidido está em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, ‘desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole’ (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, ‘não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável’. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido”.



    (HC nº 201.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos)  



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da existência de filho menor de 12 anos, bem assim de ser o paciente o único responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº  169.171/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos)



    10. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do menor, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator